Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo a ressarcir a quantia de R$ 6.387,68 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), correspondente às operações feitas na conta corrente do autor mediante fraude. Em seu recurso, alega ausência de responsabilidade com as transações realizadas com a senha pessoal do correntista. Sustenta, ainda, excludente de responsabilidade Civil, sendo culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros. Requereu o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs. 54489936 a 54489939). Contrarrazões ofertadas (ID 54489944).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
4. De acordo com o Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, pelo que se observa, foram realizadas diversas operações não reconhecidas pelo autor/recorrido em favor de terceiros, a partir da sua conta bancária, as quais foram devidamente registradas por meio dos Boletins de Ocorrência 6.496/2023-1, 6.496/2023 e 4938/2023 (ID 54489381, págs. 3-8).
5. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente do recorrido.
6. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido, tendo em vista que a existência de senha pessoal não impede a ação de fraudadores, o que comprova fragilidade do sistema operacional da Instituição Financeira, e configura falha no sistema de segurança do recorrente, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares.
7. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do banco recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos bancos atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Não bastassem tais ponderações, acrescente-se que o recorrente não trouxe aos autos sequer o IP do aparelho celular pelo qual foram realizadas as transações hostilizadas, a demonstrar ter sido efetivada por meio do smartphone do recorrido, prova essa que estava ao seu alcance, por ser o único que dispõe de recursos técnicos capazes de comprovar que as operações partiram do celular do recorrido. Nesse cenário, correta a sentença que determinou o ressarcimento dos valores transferidos mediante fraude.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.